Tribunal: TJMT
Processo: 0025266-97.2011.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025266-97.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL JORGE AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 550.011.651-72 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), DILMA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 843.956.801-00 (ADVOGADO), NASLA RODRIGUES GONCALVES DE SABOIA CAMPOS - CPF: 889.106.951-53 (APELADO), LUIZ HUMBERTO BORGES - CPF: 161.422.921-04 (APELANTE), ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), MARIANGELA DA SILVA - CPF: 340.441.671-68 (APELANTE), ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), LUIZ HUMBERTO BORGES - CPF: 161.422.921-04 (APELADO), MARIANGELA DA SILVA - CPF: 340.441.671-68 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), DILMA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 843.956.801-00 (ADVOGADO), MANOEL JORGE AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 550.011.651-72 (APELANTE), NASLA RODRIGUES GONCALVES DE SABOIA CAMPOS - CPF: 889.106.951-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL FAMILIAR – DEVER CONTRATUAL DE FINALIZAR A OBRA –

DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO
– ENTREGA DA OBRA INACABADA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS EVIDENCIADOS - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA –
PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL SUPORTADO PELOS AUTORES
-
DANO MORAL CARACTERIZADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE
–
MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE – RESSARCIMENTO DEVIDO
CONFORME A EXTENSÃO DO PREJUÍZO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DOS

RÉUS E DOS AUTORES DESPROVIDOS. 1.
A prova pericial não deixa dúvida de que a obra promovida pelos réus contém falhas estruturais em sua execução e atestam que a obrigação final não foi alcançada. 2. A entrega da
obra

inacabada, com aparentes vícios em sua edificação e
com a necessidade de contratação de outro profissional para terminá-la, segundo as regras de experiência comum, causa transtorno e constrangimento a qualquer pessoa, que, tendo celebrado contrato e cumprido regularmente suas obrigações, com o dispêndio de valores, se depara com a frustração do planejamento de uso do imóvel para a moradia de sua família. Tais fatos ultrapassam a esfera de mero aborrecimento e impõe aos réus
o dever de
responderem pelos danos experimentados pelos autores (CC, art. 1.312). 3.
Os danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio das pessoas (físicas ou jurídicas), e, portanto, não se presumem, devendo ser comprovados por quem os alega, já que podem ser demonstrados documentalmente pelo prejuízo gerado. Por sua natureza, evidentemente, a demonstração da extensão do dano material deve ser precisa também quanto ao valor da indenização pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0025266-97.2011.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZ HUMBERTO BORGES e MARIÂNGELA DA SILVA, e também por MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS e NASLA RODRIGUES GONCALVES DE SABOIA CAMPOS, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 25266-97.2011.8.11.0041 – código 729275), ajuizada contra os primeiros pelos segundos apelantes, julgou parcialmente procedente o pedido, para converter a ação de obrigação de fazer em indenização por perdas e danos e
“condenar

solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 25.000,00, acrescida de juros de mora de 1% a.m., e correção monetária pelo INPC a partir da data da elaboração do laudo pericial (18/09/2015), e indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e atualizado com juros de mora desde o evento danoso, nos termos das Sumulas 54 e 362, STJ;
a r. sentença também condenou os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação

(cf. Id. no 29251975 - pág. 5).

Os réus/apelantes reafirmam que não houve qualquer irregularidade na construção da unidade residencial familiar localizada na Rua
das Petúnias, lotes 09 e 10, da Quadra 18, Loteamento Florais de Cuiabá, nesta Capital, dizendo que o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes previa, expressamente, que os (réus/apelantes)
“como engenheiros civis, seriam responsáveis apenas pela execução de um projeto estrutural elaborado por outro profissional”
(?),

sendo este, portanto, o responsável por materializar as dimensões e especificações componentes do projeto de construção.

Afirmam que não houve o alegado abandono da obra, mas, apenas e tão somente, rescisão (verbal) do contrato em razão de desentendimentos entre os réus e a autora Nasla, “
que passou a interferir em questões pertinentes a execução da obra, que não eram de sua competência técnica e, após o ocorrido (com exaltação de ânimos), o relacionamento tornou-se insustentável
” (cf. Id. no 29251980 - pág. 6), sendo este o motivo pelo qual a obra foi entregue na fase em que se encontrava e finalizada por outros profissionais contratados pelos autores.

Alegam que a sentença partiu de premissa equivocada ao utilizar os fundamentos contidos no laudo pericial elaborado por profissional contratado pelos autores, pois
, segundo creem, trata-se de prova tendenciosa e imprecisa, despida
de elementos capazes de amparar a tese autoral de “prejuízo material indenizável”.

Discordam, ainda, da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois, segundo afirmam, não tiveram qualquer responsabilidade por eventuais falhas existentes na obra; de todo modo,
reputam excessivo o valor indenizatório arbitrado, eis que fixado contra os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, sejam afastadas as condenações que lhes foram impostas; alternativamente, pedem a redução do valor da indenização por danos morais.

No seu apelo, os autores sustentam que, conquanto a sentença tenha reconhecido a responsabilidade dos réus/apelados, condenando-os à indenização pelos danos materiais sofridos, erroneamente limitou o valor indenizatório em R$ 25 mil, quando o correto seria estender o
quantum
indenizatório “
até o valor necessário para o refazimento e/ou conserto estrutural das fundações
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso para se “estender a indenização pelos danos materiais até o valor necessário ao refazimento ou conserto estrutural das fundações da obra” (cf. Id. 29251986 - pág. 8).

Os autores ofertaram as contrarrazões vinculadas ao Id.
no 29251984
, rechaçando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo dos réus; estes, mesmo intimados, não apresentaram contrarrazões ao recurso autoral, conforme certificado no Id.
no 65849984 - pág. 1.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Manoel Jorge Axkar de Saboia Campos e Nasla Rodrigues Gonçalves de Saboia Campos ajuizaram a presente ação contra Luiz Humberto Borges e Mariângela da Silva, alegando que, no dia 11/09/2007, celebraram com os réus o “Contrato de Prestação de Serviços”, tendo por objeto a construção de uma unidade residencial familiar nos lotes 09 e 10 da Quadra 18 do loteamento “Florais de Cuiabá”, na Rua das Petúnias, nesta Capital (cf. doc. Id. no 29248504 - pág. 1).

Afirmam que os réus, profissionais da Engenharia Civil, assumiram a responsabilidade técnica tanto de seguir fielmente os projetos apresentados pelos autores/proprietários, como também de executá-los em sua totalidade; sucedeu, porém, que, antes de finalizada a obra, especificamente em maio de 2019, a relação entre as partes degringolou, resultando na entrega da obra no estado em que se encontrava, ou seja, inacabada, em desacordo com as obrigações assumidas contratualmente pelos réus.

Alegaram que, em fevereiro de 2011, “
começaram a surgir rachaduras não visíveis a época da entrega da obra
”, e, diante da gravidade das anomalias apresentadas, contrataram o engenheiro Benedito Eliseu Schuring, que elaborou minucioso laudo técnico, com identificação de “
recalque das fundações causando rompimento das vigas baldrames e trincas nas paredes externas e internas, que colocam em risco a vida das pessoas que lá habitam; rachaduras nos pisos em estado evolutivo e com penetração de umidade causada par rompimento das tubulações sanitárias que contribuíram para rachar os pisos; rachaduras profundas no piso pavimento do quintal; trincas comprometedoras na escada externa de acesso ao quintal; na parte da edificação que foi construída em pré-moldado, as trincas que aparecem são devido as dilatações térmicas ou agentes externas, devido ser constituídos de peças articuladas de vão a vão
” (
sic
– Id. no 29248501 - pág. 5).

Assim, pediram que os réus fossem compelidos a recuperar a estrutura da construção, com a troca das fundações danificadas e a solução de todas as demais anomalias indicadas no parecer técnico.

Na contestação vinculada aos Ids. no 29248998 e 29248999, os réus alegaram que “
toda a fundação, concretagem e cálculos foram executados conforme especificações técnicas fornecidas pela Engenheira Calculista, Edlene Maria da Silva Pereira (...), e executaram a implantação de infraestrutura, estrutura, superestrutura e cobertura, tudo conforme projeto estrutural e arquitetônico elaborados por outros profissionais
”, não havendo, pois, falar descumprimento contratual e, sobretudo, em dever de indenizar.

Após a devida instrução, sobreveio a sentença apelada, que julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...). Infere-se dos autos que as partes celebraram, em 11 de setembro de 2007, Contrato de Prestação de Serviços que tinha por objeto a construção de uma unidade residencial unifamiliar, a ser executada de acordo com o projeto apresentado pelos autores e elaborado pela engenheira Edilene Maria da Silva Pereira, normas técnicas e de segurança no trabalho. No contrato não constou prazo de entrega, tampouco menção sobre a existência ou elaboração de um cronograma para a conclusão das obras. Sobre o prego dos serviços, este foi fixado em 10% (dez por cento) sobre o custo total da obra, composta de materiais e mão de obra (p. 26/271).

Passados quase dois anos da celebração do contrato, mais especificamente no mês de maio de 2009, a autora Nasla Rodrigues Gonçalves de Saboia Campos e a ré Mariângela da Silva tiveram um desentendimento por causa do andamento das obras e modo de execução de alguns serviços, ocasião em que os trabalhos foram interrompidos. Acerca da paralisação da obra, ambas as partes confirmam que a interrupção ocorreu depois de um acalorado desentendimento entre as senhoras Nasla Rodrigues Gonçalves de Saboia Campos e Mariângela da Silva (mídia audiovisual acostada a p. 475).

A fim de certificar os trabalhos concluídos ou não pelos réus, bem como sobre a qualidade dos mesmos no momento da paralisação da obra, os autores contrataram profissional do ramo para confeccionar documento pormenorizado acerca dos serviços executados, assim como tabelião para documentar a situação de fato (p. 28/67 e 68/76).

Somente depois das vistorias e constatações e que os autores contrataram outros profissionais para terminarem os serviços e poderem se mudar. (...).

Após algum tempo de uso do imóvel, o mesmo começou a apresentar rachaduras e infiltração, conforme parecer emitido pelo engenheiro civil Benedito Eliseu Schuring (p. 80/ 86). Determinada a realização de perícia judicial, o profissional nomeado pelo Juízo discriminou os problemas estruturas existentes no imóvel e decorrentes da execução dos trabalhos realizados pelos réus. Quanto as rachaduras e trincas, atribuiu a causa ao acomodamento da viga baldrame de numeração V8 (projeto estrutural) sobre o tijolo de bloco de concreto que teria “puxado” a parede acima (Respostas aos quesitos 1 1 — p. 339 e 03 - p. 344).

Quanto a fissura do piso da suíte do casal, o profissional afirmou que a mesma apareceu em virtude de pequena acomodação do aterro ou falha na colocação da argamassa (Resposta ao quesito 16 -p. 340). O mesmo ocorreu em relação as trincas localizadas no piso pavimentado do quintal (Resposta ao quesito 23 - p. 341).

As infiltrações encontradas nas paredes não decorrem da má impermeabilização das mesmas por ocasião da pintura, como defendem os réus, mas sim em virtude da falta de execução adequada dos drenos ou seu dimensionamento inadequado (Resposta ao quesito 20 - p. 340 e esclarecimentos constantes a p. 406).

No que concerne as inconformidades, o perito também afirmou que os tocos de pilares existentes na lateral e anterior a edificação não estão em harmonia com o projeto apresentado (Resposta ao quesito 31 - p. 342), assim como a seção mínima das vigas de pilares executadas, de 10cm de largura e 30cm de altura, as quais estão fora da norma (Resposta ao quesito O7 - p. 346).

Na perícia não foi identificado recalque de fundação ou rompimento de tubulações (Respostas aos quesitos 05 e 06 - p. 346). O perito elencou, as p. 347/348, as sugestões para solução dos problemas, atribuindo o Valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para realização dos serviços, incluindo materiais e mão de obra.

Diante de todas as considerações feitas, tanto pelos profissionais contratados em particular pelos autores quanto pelo perito judicial nomeado pelo Juízo, percebe-se que os réus não executaram os serviços a contento, havendo inconformidades com o projeto apresentado, além de realizarem acabamentos de forma precipitada, acarretando prejuízos, retrabalhos e perda de tempo. Tudo isso somente demonstra a desídia e negligência com a qual tocaram a obra dos autores. Em depoimento pessoal, aliás, a ré Mariângela da Silva, que confirma ter sido a responsável por cuidar da obra do autor, declara ter realizado alterações no projeto lhe apresentado como, por exemplo, a ligação do esgoto que não chegou a ser concluída e a colocação de drenos (mídia audiovisual acostada a p. 475).

Sobre os drenos, especificamente, o fato de os mesmos não constarem no projeto apresentado pelos autores não exime os réus da responsabilidade pela má execução dos mesmos, pois a partir do momento que decidiram confeccionar os drenos à revelia da projetista, assumiram a responsabilidade pelo bom funcionamento do recurso, afinal, houve dispensação de materiais e mão de obra para tanto. Ademais, os réus também são profissionais do ramo.

A testemunha Anselmo Sauder, construtor de longa data e contratado pelos autores para concluir a obra, afirmou que a parte de execução do esgoto estava incompleta, além de não ter sido executada de forma correta porque não descia agua. Também informou que a parte elétrica não funcionava, o que ensejou a necessidade de troca de vários disjuntores e acomodação dos cabos deixados soltos pela grama e que deviam estar dentro de um eletroduto.

A testemunha declarou ter refeito parte do revestimento que já apresentava rachaduras (mídia audiovisual acostada a p. 475).

A Sra. Neiva Terezinha Pelissari Almeida informou ter acompanhado os trabalhos de Adriana Eloa, oportunidade em que pode visualizar que a obra já estava em fase final e mesmo assim não tinha caixas de passagem de energia dos pavimentos, apresentava rachaduras no reboco e problemas de hidráulica. Aduziu que no local onde deveria ser a casa de maquinas da piscina foi feita uma gambiarra e as paredes já apresentavam sinais de umidade (mídia audiovisual acostada a p. 475).

Assim, uma vez constatada a responsabilidade dos réus pelos defeitos apresentados pela construção feita por eles, cabível a reparação dos danos.

Na inicial os autores pedem que, não sendo possível o cumprimento da obrigação in natura, sejam os réus condenados ao pagamento das perdas e danos equivalentes ao valor apurado nos laudos técnicos ou durante a instrução processual. Já nos memoriais finais, reafirmam o pedido no sentido de que a obrigação de fazer não seja feita pessoalmente pelos réus, em virtude da quebra de confiança.

Assim, entendo oportuna a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do artigo 499, do Código Civil:

“Art. 499: A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela especifica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. ”

Desta feita, havendo requerimento dos autores, revela-se prudente e acertada a conversão da obrigação em perdas e danos.

Os danos materiais sofridos pelos autores foram comprovados através de perícia judicial que apontou o Valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para correção das anomalias encontradas, já incluindo material e mão de obra. Aqui, cabe ressaltar a desnecessidade em remeter a apuração do valor necessário aos reparos do imóvel dos autores para fase de liquidação de sentença como requerido pelos autores por oportunidade do oferecimento das alegações finais, uma vez que a perícia foi devidamente realizada, com analise minuciosa do objeto da causa e resultado conclusivo.

Também há os danos morais, haja vista todos os dissabores vivenciados em razão da desídia dos réus no cumprimento do contrato e execução dos serviços. Tais dissabores ultrapassam o limite do mero aborrecimento, configurando danos morais decorrentes da violação da honra subjetiva.

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação e observando a teoria do desestimulo e capacidade econômica das partes, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora.

Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de RS3 40.000,00 (quarenta mil reais). (...).

Importante mencionar a legitimidade da ré Mariângela da Silva em responder, juntamente com o réu Luiz Humberto Borges, pelos danos ocasionados aos autores. Afinal, de acordo com a instrução probatória apurou-se que os mesmos ainda estavam casados na época da contratação ocorrida em 2007.

De igual forma, restou comprovado que os réus trabalhavam em parceria, tanto que Mariângela admite que o contrato apresentado se trata de um modelo elaborado por ambos. De todo caso, a ré confessou ter sido a responsável por toda a mão de obra da construção, sendo que os funcionários eram seus e atendiam as suas ordens. Quanto a remuneração, afirmou que o Luiz Humberto recebia e lhe repassava os valores.

-
Reconvenção
: Os réus, reconvintes, alegam que quando da paralisação da obra os reconvindos permaneceram em débito com os honorários profissionais, no valor de R$ 17.411,12.

Assim, requereram a condenação dos reconvindos ao pagamento da referida quantia.

A Clausula Quarta do contrato entabulado entre as partes estabeleceu a remuneração dos réus nos seguintes termos:

“Pela prestação de serviços referidos na cláusula primeira deste contrato, o CONTRATADO recebera uma remuneração no valor de 10% (dez por cento) sobre os Custos totais da obra (materiais e mão-de-obra), gerados a partir da primeira requisição de materiais e de pagamento, percentual este a ser pago mensalmente. ”

Portanto, para comprovar o referido crédito caberia aos reconvintes demonstrarem, através de documentos, todos os gastos com mão-de-obra e materiais do período, bem Como todos os valores recebidos a fim de proporcionar o cálculo do quantum.

Não tendo os reconvindos se desincumbido do ônus probatório (artigo 373, inciso I, CPC), não há como acolher a pretensão reconvencional.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos da ação proposta por MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS e NASLA RODRIGUES GONÇALVES DE SABOIA CAMPOS para CONFIRMAR a liminar concedida as p. 104/105, CONVERTER a obrigação de fazer em perdas e danos e CONDENAR solidariamente os réus LUIZ HUMBERTO BORGES e MARIANGELA DA SILVA ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e MORAIS no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A quantia referente aos danos materiais deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da elaboração do laudo pericial (18/09/2015), oportunidade em que os valores foram apurados pelo perito judicial.

O dano moral deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e atualizado com juros de mora desde o evento danoso, nos termos das Sumulas 54 e 362, STJ.

Com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado na reconvenção proposta por LUIZ HUMBERTO BORGES e MARIANGELA DA SILVA em desfavor de MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS e NASLA RODRIGUES GONÇALVES DE SABOIA CAMPOS.

Inconformados, os réus pretendem a modificação da sentença para que sejam afastadas
as condenações que lhes foram impostas, reafirmando a tese de que apenas executaram fielmente os projetos elaborados por outro profissional, e que realmente não concluíram a obra, mas tal fato ocorreu porque “houve a rescisão (verbal) do contrato”, não podendo ser responsabilizados por vícios apresentados em obra finalizada por terceiros (cf. Id. no
29251981 - pág. 6).

Os autores buscam, apenas, a majoração do
quantum
indenizatório fixado pela sentença a título de danos materiais, pois, segundo dizem, o valor de R$ 25 mil não é suficiente
“para o refazimento e/ou conserto estrutural das fundações
” (cf. Id. 29251986 - pág. 8).

Pois bem.

O contrato celebrado entre as partes mostra que os réus, na condição de engenheiros civis, foram contratados pelos autores para fazer o acompanhamento da construção de “
uma unidade residencial familiar com 357,25 metros, localizada nos Lotes 09 e 10, Quadra 18, Condomínio Florais de Cuiabá
”, e assumiram expressamente a responsabilidade de representação técnica perante o CREA/MT e demais órgãos fiscalizares para “
execução da obra de acordo com as normas técnicas e de segurança do trabalho
”
; o contrato não estabeleceu prazo para o término da obra, mas a cláusula terceira dispôs expressamente que os termos do contrato seriam válidos “
pelo prazo necessário para se construir o objeto acima proposto
”
(cf. doc. Id. no
29248504 - Pág. 1/2), sendo, portanto, incontroverso, que
os réus assumiram a responsabilidade técnica pela supervisão e pelo acompanhamento de todas as etapas de execução dos projetos até a finalização da obra.

Como a resolução da questão posta envolvia a identificação de possível falha na execução de serviços especializados na área de engenharia civil, realizou-se a prova técnica pericial, e, conquanto os réus digam que a sentença erroneamente
utilizou
elementos do laudo pericial elaborado por profissional contratado pelos autores, a verdade é que a análise decisória observou elementos do laudo técnico elaborado pelo engenheiro civil Palmiro Soares de Lima Filho, nomeado
expert
do Juízo para a produção da referida prova (CREA/MT no 5670-D), constando do laudo oficial o seguinte:

(...).

CONCLUSÃO
:

Durante a vistoria realizada no imóvel da autora e do requerido, foi constatado que existe na parede da frente da casa do requerente, trincas e rachaduras e estas ocorreram pela acomodação da viga baldrame sobre o tijolo de bloco de concreto, fato comprovado pela constatação da existência de trincas e rachaduras acima da viga e abaixo desta.

Foi realizado escavação onde foi encontrada a profundidade de 1,60m da sapata.

Verificou também que a seção das vigas executadas é de 10cm de largura por 30cm de altura, estando estas seções em desacordo com o previsto no projeto estrutural que é de 19cm de largura por 30cm de altura.

Se levarmos em consideração o projeto estrutural que traz as dimensões de 10cm de largura e 30cm de altura das vigas e também com as mesmas dimensões os pilares estes estão aceitáveis para suportar a carga do imóvel objeto da ação.

Deve ser feito os seguintes reparos na edificação:

-
TRINCAS E RACHADURAS NA PAREDE DE FRENTE DA CASA
:

- Deve ser retirado a calçada na região no entorno onde aparecem as trincas e rachaduras abaixo da viga baldrame;

- Em seguida remover todos os blocos de concretos que estão quebrados;

- Fazer uma regularização com concreto, para depois assentar novamente os blocos de concreto abaixo da viga;

- Nas trincas e rachaduras acima da viga baldrame deve ser feita uma escarificação no reboco sobrepondo as trincas e ou rachaduras em 20cm para cada lado, antes de chapiscar e rebocar deve ser fixada telas;

- Depois de feito esses reparos deve ser pintada toda a parede da casa;

- INFILTRAÇÃO NAS PAREDES DA CASA:

Nas paredes da casa há sinais de infiltrações que devem ser resolvidos, uma das sugestões é a execução de dreno cego para rebaixar o lençol freático.

-
FISSURA EM UMA CERÂMICA DA SUÍTE E TRINCA NOS PISOS DO QUINTAL:

Como sugestão para a solução deve ser retirado o piso e refazer o seu assentamento de forma adequada no tocante a colocação da argamassa de assentamento de piso.

Para a execução de todos os serviços acima descritos estima este perito o valor de R$ 25.0000,00 (vinte e cinco mil reais), incluindo material e mão de obra
.

Faz-se por bem ressaltar que a solução técnica definitiva, no entender deste Perito, deve ser dada pela Engenheira responsável pela elaboração do projeto juntamente com o Engenheiro executor da obra.
(cf. doc. Ids. no 29251506, no 29251507, no 29251508 e no 29251509).

Em resposta aos quesitos formulados pelos autores, o perito fez as seguintes ponderações:

QUESITOS FORMULADOS PELOS REQUERENTES
:

10 - Ha trincas nas paredes (externas) da suíte do casal?

Resposta: Sim, existem trincas e rachaduras na parede externa da suíte do casal.

11 - A que se pode atribuir o surgimento de tais trincas?

Resposta: Pela vistoria realizada
as trincas sugiram pelo acomodamento da viga baldrame de numeração V8 (projeto estrutural) sobre o tijolo de bloco de concreto, fato este comprovado através de trincas existentes acima e abaixo da viga baldrame
.

(...)

15- Ha rachaduras no piso da suíte de casal?

Resposta: Existe uma fissura no piso da suíte do casal.

16- A que se pode atribuir o surgimento de tais rachaduras? Resposta:
A fissura existente pode ter aparecido por uma pequena acomodação do aterro e ou falha quando da colocação da argamassa
.

(...)

19- Há vestígios de infiltração nas paredes externas de toda a edificação que compreende as 03 (três) suítes?

Resposta: Sim, existe.

20 - A que pode atribuir tal infiltração?

Resposta:
A infiltração existe pela falta da execução adequada de dreno
.

(...)

23- Ha rachaduras no piso pavimentado do quintal?

Resposta: Ha trinca no piso pavimentado do quintal.

24 - A que se pode atribuir o surgimento de tais rachaduras?

Resposta:
A trinca existente pode ter aparecido por uma pequena acomodação do aterro e ou falha no assentamento quando da colocação da argamassa
.

A prova pericial não deixa dúvida de que a obra desenvolvida sob a responsabilidade técnica dos réus apresentou falhas estruturais em decorrência da execução, atestando que a obrigação final não fora alcançada.

A tese de que os réus/apelantes estavam dispensados do cumprimento da obrigação de finalizar a obra, porque, segundo alegam, houve rescisão “verbal” da avença, não pode ser aceita porque, primeiramente, não há prova alguma nos autos do tal distrato oral; depois, ainda que alguma testemunha tivesse confirmado a ocorrência de algum desentendimento entre os contratantes, seguida de alguma manifestação verbal de interesse recíproco no desfazimento do pacto, nem por isso o contrato poderia ser considerado desfeito, já que obrigações formalmente pactuadas não se extinguem imediatamente só porque a relação entre as partes eventualmente se degringola no meio da execução, pois, como bem sabemos, o desfazimento do contrato, para ter validade, deve obedecer a mesma forma de sua constituição (CC, art. 472).

A entrega de
obra

inacabada, com aparentes vícios em sua edificação, e cuja complementação demanda
a necessária contratação de outro profissional, graças a cuja intervenção a obra é finalizada, constitui fato que, segundo as regras de experiência comum, causa não apenas transtornos, mas também frustração, sentimento de logro, constrangimento, infelicidade, aflição, ansiedade e várias outras dores psicológicas à pessoa atingida por esse tipo de infortúnio, pois, tendo celebrado contrato e cumprido religiosamente suas obrigações, inclusive com o dispêndio de valores, no meio da execução se depara com a frustração do planejamento do uso do imóvel para a finalidade almejada, mormente quando essa finalidade é a moradia de sua família. Tais fatos ultrapassam a esfera de mero aborrecimento e impõe aos réus/apelantes
o dever de
responderem pelos danos morais experimentados pelos autores/apelados (CC, art. 1.312).

Portanto, à luz das circunstâncias do caso (má execução dos serviços contratados; sentimentos de frustração, logro e impotência dos contratantes, que recebem um prédio tomada por rachaduras e trincas; inércia dos contratados na reparação dos vícios; condição econômica das partes etc.), admito que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é adequado, pois serve para compensar a dor sofrida pela vítima, sem configurar enriquecimento sem causa desta, e tem eficácia pedagógica, porque mexe no bolso do ofensor, e, como dizem por aí, o bolso é um dos órgãos do corpo humano mais sensíveis...

Os danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio da pessoa afetada pela ação daninha (física ou jurídica), e, portanto, não são danos que se presumem, devendo ser comprovados por quem os alega, até porque o prejuízo gerado pode ser facilmente demonstrado, inclusive documentalmente. Por sua natureza, evidentemente, a demonstração da extensão do dano material deve ser precisa também quanto ao valor da indenização pretendida.

Quanto ao tema, oportunos são os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A regra é a de que quem estiver obrigado a reparar um dano deve recompor a situação pessoal e patrimonial do lesado ao estado anterior, para torná-la como era se o evento maléfico não tivesse se verificado, evento esse que impõe ao responsável pelo dano (com ou sem culpa pela sua ocorrência - dependendo da hipótese legal de que se trata) a obrigação de repará-lo. Quando o CC 944 cuida de fixar o valor da indenização pela extensão do dano, revela comando de que a obrigação deva ser cumprida pontualmente, ou seja, "ponto por ponto". Quando se diz que uma obrigação deva ser cumprida "pontualmente", diz-se que o obrigado deve satisfazer, "cabalmente, todos os deveres dela resultantes" (Galvão Teles. Obrigações, p. 82). (Código Civil Comentado. 10. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p.977).

Na hipótese, a prova documental dos autos (
perícia técnica)
confirmou a existência de prejuízos materiais a serem reparados pelos réus em decorrência da má execução dos serviços, e concluiu que “
o valor de R$25.0000,00 (vinte e cinco mil reais)
” é suficiente para assegurar a reparação de todas as anomalias e vícios apresentados no imóvel, não havendo, pois, justificativa para a pretendida majoração do
quantum
indenizatório, pois, como já destacado, o
dever de indenizar existe na medida da comprovada extensão do dano.

Diante do exposto,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo inalterados os termos a sentença.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021